Tribunal: TJDFT
Processo: 0715809-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Em caso de imóvel alienado fiduciariamente, conquanto no débito condominial exista a figura da natureza propter rem, a regra foi excepcionada pelos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC.

2. O entendimento jurisprudencial é de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos (STJ, REsp 679.821/DF, rel. Min. Felix Fischer, 5.a T., j. 23.11.2004)

3. Se o bem alienado fiduciariamente não faz parte do patrimônio do devedor, não é possível a constrição do imóvel, exceto quando for a penhora apenas dos direitos do devedor fiduciante.

4. Recurso conhecido e não provido.